Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. No caso em tela a cobrança dos honorários de sucumbência, de 10% sobre o valor da condenação, incluiu o saldo devedor total do contrato, o que não corresponde ao limite da coisa julgada, em evidente excesso de execução.

2. Incabível a tese de que os honorários deveriam incidir somente sobre o valor da causa, desconsiderando que a r. sentença incluiu também as parcelas vencidas e não pagas.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer o excesso de execução.